Tribunal: TJMT
Processo: 1003031-17.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003031-17.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita, Citação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), I. F. S. SILVA CONFECCOES - CNPJ: 01.629.423/0002-19 (RECORRIDO), KARIN PRISCILA ZUCONELLI - CPF: 034.799.101-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATO COM RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. MULTA DE FIDELIDADE. DISTINÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que a empresa inscreveu o nome da parte autora/recorrida em órgãos de proteção ao crédito por débito oriundo de multa de fidelidade sob o fundamento de que havia cláusula de prorrogação automática.

2.

Falha na prestação do serviço caracteriza. "
No contrato de serviço de telecomunicações, o prazo de fidelização em decorrência da concessão de benefícios para consumidor é de livre negociação entre as partes, sendo inválida a cláusula de permanência quando houver renovação automática do contrato
” (TJ-MT, N.U 1003199-24.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024).

3.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral.

4.

Quantum
indenizatório dentro do critério da razoabilidade.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para (i) declarar a inexigibilidade do débito
sub judice
e (ii) condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,0 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que a cobrança de multa de fidelização é válida nos termos da Resolução n. 632/2014 da ANATEL e das previsões contratuais. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação por danos morais ou redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença diante da ausência de qualquer débito, tendo em vista o encerramento do contrato após o período de fidelidade (24 meses).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003031-17.2022.8.11.0015

Polo Ativo

TELEFONICA BRASIL S.A.

Polo Passivo

I. F. S. SILVA CONFECCOES

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se a cobrança de multa fidelidade decorrente da renovação automática do contrato é devida.

Embora a empresa defenda a licitude dos descontos, não faz prova da pactuação regular, ônus que lhe incumbe, quer pelas regras do CPC (art. 373, II), quer pela responsabilidade civil objetiva estatuída no Código de Defesa do Consumidor (art. 14). Passo a explicar.

Eis trechos da sentença:

“[...]

Alega a Parte Autora que contratou da Reclamada plano de telefonia empresarial com prazo de duração de 24 meses, tendo aderido ao contrato em 13.09.2018, cujo encerramento ocorreu em 13.09.2020. Aduz que em 27.07.2020 informou à Ré que não iria renovar automaticamente o contrato (Protocolo 20206667269808), mas posteriormente foi surpreendido com a inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em 10.01.2022 por conta de dívida no valor de R$ 4.786,51. Informa que pagou todas as faturas mensais, sendo a última vencida em 09/2020, e por isso entende ser indevida a negativação (Id. 79162148).

A Reclamada, por sua vez, afirma que o contrato a qual a parte autora aderiu tinha previsão de renovação automática, e que o desinteresse na renovação deveria ser informado em até 30 dias do término dos 24 meses do fim do contrato. Aduz que a autora solicitou o cancelamento do contrato em 21.08.2020, e, por isso, houve a renovação do contrato por mais 02 anos, o que gerou aplicação de multa de fidelidade no valor de R$ 4.692,00 cuja fatura venceu em 13.10.2020 (Id. 83516931).

Pois bem. A Reclamada trouxe com a contestação cópia do contrato (Id. 83516933), constando a adesão da parte autora mediante aceite digital em
07.08.2018
(Id. 83516936). A Autora afirma que manifestou seu desinteresse na renovação automática em
27.07.2020
(Protocolo 20206667269808), e a Reclamada, de sua parte, aduz que a solicitação ocorreu em
21.08.2020
(pág. 05 do Id. 83516931).

A resolução da presente lide depende da análise da multa aplicada pela reclamada.

Apesar de ser considerada legal a cláusula de fidelização em contrato de prestação de serviços de telefonia, a renovação automática do contrato não implica na renovação de novo período de fidelidade, sendo nula tal cláusula por violar o princípio da boa-fé contratual. A propósito:

[...]

Portanto, considerando que a Autora manifestou desinteresse na renovação do contrato em
27.07.2020
(Protocolo 20206667269808), dentro do prazo de 30 dias a contar do término dos 24 meses de fidelização, que ocorreu em
07.08.2020,
é ilegal e indevida a multa de R$ 4.786,51.

A ilegalidade é mantida ainda que a solicitação fosse feita em
21.08.2020,
conforme alega a Ré em sua defesa, pois a renovação automática do contrato não implica na também renovação da fidelização, e, portanto, não é cabível a aplicação da multa.

Sendo ilegal a multa, também o é o seu lançamento nos cadastros restritivos, e, portanto, faz a parte autora à indenização por danos morais postulada.

[...]”

A irresignação recursal se guia, essencialmente, no sentido de que é válida a previsão da renovação automática e que o protocolo indicado pela parte consumidora para o cancelamento seria inexistente.

De fato, por si só, não se mostra abusiva a possibilidade de cláusula contratual sobre a renovação automática, mas há elementos a serem ponderados, inclusive quando repercute em multa por fidelização.

Isso porque a cláusula de renovação automática não deve ser confundida com a cláusula de fidelidade. É o entendimento já manifestado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO DE TELEFONIA – MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO SE CONFUNDE COM RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – MONTANTE MANTIDO – QUANTIA ADEQUADA AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – PREVISÃO DO § 2o, DO ART. 1.026 DO CPC – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

No contrato de serviço de telecomunicações, o prazo de fidelização em decorrência da concessão de benefícios para consumidor é de livre negociação entre as partes, sendo inválida a cláusula de permanência quando houver renovação automática do contrato.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, sendo suficiente para o bom exercício da profissão.

Apresentados embargos de declaração objetivando apenas o reexame das questões já apreciadas na sentença, eis que inconformada com o seu resultado, sem apresentar, contudo, a ocorrência de quaisquer das máculas supramencionadas, hábeis a ensejar o manejo do referido recurso, impõe-se a manutenção da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

(TJ-MT, N.U 1003199-24.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 25/01/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DIREITO DO CONSUMIDOR - PESSOA JURÍDICA QUE NÃO PERDE A QUALIDADE DE CONSUMIDORA, POSTO QUE DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO PRESTADO- INTELIGÊNCIA DO ART. 2o DO CDC -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA- PEDIDO DE PORTABILIDADE- COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL PELA CONCESSIONÁRIA -CLÁUSULA DE FIDELIDADE ́- RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – SOB A ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE EXPRESSA PACTUAÇÃO ENTRE AS PARTES- RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO VÍNCULO QUE NÃO ACARRETA A PRORROGAÇÃO DA FIDELIZAÇÃO - RESOLUÇÃO No 632/2014 DA ANATEL- RESCISÃO DO CONTRATO POR INICIATIVA DA CONSUMIDORA, APÓS A RENOVAÇÃO, QUE NÃO AUTORIZA A EXIGÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL- MERO ENVIO DE MENSAGEM DE TEXTO À CONSUMIDORA, APÓS O DECURSO DO PRAZO CONTRATUAL, QUE NÃO SE PRESTA À FINALIDADE PROPOSTA- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA, PESSOA JURÍDICA, NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO- DANO MORAL "IN RE IPSA" CONFIGURADO- SÚMULA 227 DO C. STJ. PRECEDENTES DO STJ- QUANTUM INDENIZATÓRIO- REDUÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – ADEQUAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDE E RAZOABILIDADE- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O fato de a empresa autora, adquirente dos serviços de telefonia prestados pela ré, ser pessoa jurídica não obsta o reconhecimento de sua qualidade de destinatária final, nos termos do artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor.

2-Considerando a teoria finalista, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível reconhecer a relação de consumo entre duas pessoas jurídicas quando a parte consumidora do produto ou serviço se encontrar em posição de vulnerabilidade. No caso dos autos, além de a empresa autora/apelada ser a destinatária final dos serviços prestados pela Concessionária/apelante, apresenta-se, na relação jurídica estabelecida, condição de hipossuficiência frente à concessionária, na medida em que, assim como uma pessoa física, não dispõe de condições técnicas para fazer oposição aos argumentos da parte contrária.

3- No que tange a regularidade da cobrança de multa por quebra de fidelidade, ainda que haja a possibilidade de cobrança de multa de fidelização, nos termos da Resolução 477/07, da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em seu art. 40, § 9o, tal fidelidade deve ser informado ao consumidor, para que este opte em contratar os benefícios com a fidelização, tal como ordena o artigo acima citado.

4- E no caso vertente, verifica-se que deixou a ré apelante de comprovar, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II do CPC, que prestou todas as informações à parte autora acerca da renovação do contrato encerrado e novo contrato de permanência que teria sido gerado, a vincular o consumidor a tal contrato e a nova fidelização.

5- Nos casos de inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito, o dano moral configura-se in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. No caso em exame, o simples fato da negativação é suficiente para identificar a ocorrência do dano moral, o que justifica o reconhecimento do direito à reparação reclamada. A repercussão gerada pela negativação é evidente e ela atingiu a imagem da demandante, que por isso faz jus à reparação reclamada.

6- No tocante ao valor dos danos morais, considerando a extensão dos danos verificados em perícia, bem como as condições da Apelante e do Autor, com razão à Apelante quanto a necessidade de redução do quantum. Assim, entendo por bem reduzir o quantum indenizatório, para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que melhor se adequa ao caso concreto, visto que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(TJ-MT, N.U 1031288-62.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Igual forma, nesta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIÇO DE TELEFONIA – PRELIMINAR DE ILEGETIMIDADE ATIVA – REJEITADA - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE PRAZO DE FIDELIDADE - IMPOSSIBILIDADE - COBRANÇA DE MULTA POR SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE FIDELIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE SERVIÇO APÓS CANCELAMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa arguida, pois, como bem pontuou a sentença, “O artigo 8o, § 1o, inciso II, da Lei n. 9.099/95, prevê que serão admitidas a propor ação no Juizado Especial Cível “as pessoas enquadradas como microempresas individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar n. 123/06,” que por sua vez, no artigo 3o, define que a sociedade simples e a sociedade empresária são consideradas microempresas ou empresas de pequeno porte”.

2. A cláusula de fidelidade, nos contratos de prestação de serviço de telefonia, depende da manifestação de vontade expressa e específica pelo consumidor, razão pela qual a sua renovação não pode se dar de forma automática. Logo, não havendo manifestação expressa do consumidor, é irregular a cobrança de multa rescisória após o cumprimento do prazo inicial de fidelidade.

3. In casu, não há qualquer prova nos autos da anuência da recorrida sobre a renovação automática do contrato firmado entre as partes e do respectivo termo de fidelidade.

4. Restou demonstrada cobrança indevida de multa rescisória, após o pedido de cancelamento dos serviços de telefonia, o que torna a cobrança indevida.

5. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1002677-63.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

Assim, a empresa recorrente não se desincumbiu do encargo em demonstrar a licitude da conduta.

Relativo ao pedido de indenização, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (
in re ipsa
). A seguir:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...) (REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)

No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no AREsp 1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019; AgInt no AREsp 1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 28/08/2018.

Inclusive, no âmbito desta e. Turma, a situação já foi sumulada, nos seguintes termos:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “
in re ipsa
”, salvo se houver negativação preexistente” (Aprovada em 19/09/2017) (Súmula 22).

À guisa de conclusão, demonstrada a inserção dos dados da parte recorrente nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva com viés no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor: a) conduta comissiva; b) dano; e, c) nexo de causalidade, uma vez que o evento danoso é inerente ao ato de negativação.

Portanto, inequívoca a ocorrência do dano moral.

Reconhecida a obrigação de reparar, o artigo 944, do Código Civil, descreve que a indenização mede-se pela extensão do dano. A sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam reconhecer que a quantia na origem (R$ 5.000,00) é razoável para o caso concreto e o dano perpetrado, não revela, sobremodo, excesso nem enriquecimento indevido pela parte consumidora, consoante decisões nesta instância recursal do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2024